Tribunal: TJES
Processo: 5006531-86.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006531-86.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: FERNANDO COSTA LOUREIRO MODENESE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, em que a parte autora alega que adquiriu um bilhete de viagem cujo trajeto era São Paulo/SP x Vitória/ES para o dia 16/07/2022 às 20h e após esperar o horário de partida e não encontrar o ônibus, foi informado pelos funcionários locais que houve alteração da plataforma de embarque, resultando assim na perda do embarque. Relata o requerente que, em virtude da falha da ré, gastou o valor de uma diária de hospedagem no valor de R$ 318,15 (trezentos e dezoito reais e quinze centavos),e teve que adquirir outro bilhete de retorno para o dia seguinte na quantia de R$ 213,32 (duzentos e treze reais e trinta e dois centavos), e ainda R$ 50,00 (cinquenta reais) de translado entre hotel e a rodoviária. Requer a restituição desses gastos no montante de R$ 581,47 (quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) e a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autoraL para condenar à ré ao pagamento de R$ 531,47 (quinhentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir da data do desembolso (R$ 318,15 em 16/07/2022 e R$ 213,32 em 17/07/2022) utilizando-se o índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como, condenar à ré ao pagamento de 2.000,00 (dois mil reais) em favor do requerente a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado monetariamente pelo índice da CGJ/TJES desde a data da sentença, e juros moratórios de 1% a partir da citação. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5854340) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, verifica-se que a recorrida adquiriu um bilhete de viagem cujo destino era São Paulo com o objetivo de participar de um processo seletivo de trabalho, para o dia 16/07/2022, ocorre que no dia da partida e não encontrou o ônibus na plataforma esperada, no momento em que lhe foi informado pelos funcionários locais que houve alteração da plataforma de embarque, resultando assim na perda do embarque. Em virtude disso, foi obrigado a gastar o valor de uma diária de hospedagem no valor de R$ 318,15 (trezentos e dezoito reais e quinze centavos), bem como, adquirir outro bilhete de retorno para o dia seguinte na quantia de R$ 213,32

A recorrente não juntou aos autos documentos que pudessem afastar de forma clara sua responsabilidade, ou demonstrar culpa exclusiva do recorrido. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente possa evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)